Tribunal: CARF
Processo: 10730.011521/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011521/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.352 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MARIA CLAUDIA NUNES DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas deduções indevidas com
dependentes, despesas de instrução e médicas.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 14a Turma da DRJ/RJ1 em
decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011521/2008-67
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.352 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011521/2008-67

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Dedução de dependente. Filha com até 21 anos de idade.
Pode ser deduzida da base de cálculo do IRPF como dependente, a filha até 21 anos de
idade.
Despesas médicas. Despesas com educação.
Torna-se impossível acatar quaisquer despesas médicas ou com educação, para fins de
dedução da base de cálculo do IR, sem que exista comprovação documental das mesmas
no processo sob análise.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/02/2012 (fls. 31), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 02/03/2012 (fls. 33), apresentando
demonstrativo de pagamento do plano de saúde.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
O contribuinte, em sede de recurso, carreou aos autos demonstrativo de
pagamento emitido pela Caixa de Assistência dos Advogados do RJ, que discrimina o
pagamento de R$2.063,01 a título do plano de saúde da filha Beatriz, reconhecida como
dependente no acórdão recorrido.
Dessarte, verifico que a citada despesas médica foi devidamente comprovada,
devendo ser afastada a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso, restabelecendo
despesas médicas de R$2.063,01.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.352 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011521/2008-67

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital